Tribunal: TJDFT
Processo: 0745768-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745768-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARI DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela cautelar e efeito suspensivo interposto por DARI DOS SANTOS ROCHA em desfavor do COOPER MONTE VERDE COOPERATIVA HABITACIONAL impugnando decisão interlocutória do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia - DF, no processo PJE 0709875-45.2018.8.07.0003, em sede de cumprimento de sentença que, tendo sido o auto de arrematação assinado, bem como a carta de arrematação expedida e encaminhada ao arrematante para transferência do imóvel, concedeu prazo de desocupação do imóvel arrematado de 5 (cinco) dias, não sendo concedido prazo adicional. Em suas razões recursais, o agravante informou que o imóvel foi arrematado em leilão judicial e a decisão agravada concedeu prazo de apenas 5 (cinco) dias para desocupação do bem, local onde morava seu filho com a família e exercia atividade de hospedagem de animais domésticos. Ao final, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, requereu a concessão de tutela cautelar de urgência, para que seja deferida a dilação do prazo de desocupação, concedendo-se prazo maior, de 20 (vinte) dias, para procurar outro imóvel e se mudar com sua família; e suspensa a decisão impugnada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Juntou documentos. É o relatório. Decido. O presente recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogada, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo por isenção legal; conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida, inclusive acautelatória, devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado conforme já decidido por esta 6a Turma Cível nos julgados recentes que transcrevo a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DISCUTINDO A LEGALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. I - Nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/97, é assegurada ao adquirente de imóvel arrematado em leilão público a imissão liminar na posse do bem, desde que comprove a sua propriedade e seja observado o prazo de 60 dias para desocupação. II - Constatando-se que a propriedade do imóvel, arrematado em leilão, foi devidamente comprovada por meio de título de propriedade, devidamente registrado no cartório de imóveis, os arrematantes têm o direito de serem imitidos em sua posse, ainda que os ocupantes estejam discutindo judicialmente a legalidade do procedimento de execução extrajudicial, mormente quando já prolatada sentença extintiva sem resolução do mérito naquela demanda. III - Negou-se provimento ao recurso. Fica prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1183724, 07062671420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REIVINDICATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. I - Consoante o disposto no art. 30 da Lei 9.514/97, o prazo para desocupação é de sessenta dias a contar da intimação, após arrematado e consolidada a propriedade do bem imóvel gravado com alienação fiduciária. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1205252, 07107058320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também vislumbro demonstrado na fixação de prazo desproporcional, inviável à desocupação, quando a jurisprudência, como a citada, tem observado o prazo de 60 dias, de regra. Restando demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão, nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, DEFIRO, em parte, a tutela cautelar de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, para conceder prazo de desocupação de 20 (vinte) dias, como requerido, a contar da intimação. Concedida em parte a tutela acautelatória de urgência com ampliação do prazo de desocupação, na forma requerida, no caso em apreço entendo desnecessária a suspensão do curso processual, uma vez que os arrematantes têm o direito de serem imitidos em sua posse, podendo o feito prosseguir observando o novo prazo concedido nesta instância revisora (art. 1008, do CPC). Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator